Tribunal: TJES
Processo: 5015996-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015996-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYRETUZIA RIBEIRO DE PAULA e outros
RECORRIDO: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015996-38.2022.8.08.0048

RECTE.:
GUILHERME MORAES DA SILVEIRA

RECDO.:
MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO CIVIL. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES.
ANUNCIO VEÍCULO. GOLPE OLX. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. CRIMINOSO QUE SE PASSA POR INTERESSADO E VENDEDOR E REALIZA TODO O NEGÓCIO ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO RÉU NO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. BOA-FÉ. AMBAS AS PARTES VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O RÉU PARTICIPOU PARA A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5637154. Contrarrazões
apresentadas

em
Id. 5637162
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5637154),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5637147), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, condenando o réu GUILHERME MORAES DA SILVEIRA ao reembolso de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de atualização monetária desde 04/07/2022 e de juros moratórios a partir da citação.
Condeno o requerido, ainda, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório
.
”

Trata-se de
ação de indenização
material e moral, sob o argumento que o réu/recorrente participou juntamente com terceiros desconhecido para fraude.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
sustentando a tese de ausência de ato ilícito, que inexiste prova deste e que buscava realizar o negócio jurídico de boa-fé.

Em suma, o ilustre Sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, condenando o réu/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais relativos ao valor dispendido pelo autor/recorrido e danos morais.

Contudo, em que pese o respeito ao Ilmo. Magistrado, entendo por divergir, isso porque,
ambas as partes foram vítimas de terceiro fraudulento (triangularização), da seguinte forma:
o autor entrou em contato com
terceiro fraudulento que se denominava como
Rafael
manifestando interesse na compra do veículo,
ao passo em que este entrou em contato com o real anunciante do veículo, ora demandado, se passando como possível comprador.

Diante desse cenário, este terceiro
fraudador

argumentava em troca de mensagem entre os polos desta ação que objetivava comprar/vender o veículo por valor menor do que o anunciado sob a premissa de necessidade imediata de dinheiro
, de forma que teria combinado com
o comprador
(autor) para
realizar transferência PIX para outra pessoa, a Sra. Ayretuzia, vale dizer, citada e não encontrada, tendo o autor peticionado pela desistência nesse sentido, contudo, após o demandante realizar o solicitado, a pessoa que se denominava Rafael bloqueou o demandante e demandado de seu aplicativo de mensagem.

Consequentemente, percebe-se que, efetivamente, ambas as partes foram vítima
s
de golpe, ao passo que o terceiro negocia “em nome” do comprador, que este acredita realizar negócio com
o
real vendedor, mas que na realidade é com terceiro
e, nessa esteira, não resta efetivamente comprovada a má-fé do recorrente haja vista que manifestava vender seu veículo em valor razoavelmente abaixo da tabela FIPE, de modo que a fraude aí não era escancarada.

Portanto, embora tenha o réu contribuído minimamente para a ocorrência do crime, no sentido de não se atentar para os detalhes mínimos do negócio, como por exemplo se certificar que o autor era de fato o real comprador e conferir as informações relativas ao veículo e a negociação, não é possível lhe imputar má-fé na relação, vez que, como dito, também foi vítima, já que não recebeu qualquer quantia do autor.

N
esse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS E RESOLUÇÃO NEGOCIAL. “GOLPE DO OLX”. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA INTERNET. DANO, CONDUTA CULPOSA E NEXO DE CAUSALIDADE. ARTS. 186 E 927 DO CC. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FRAUDE DE TERCEIRO. ART. | 373, 1E 1, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (arts. 186 e 927 do Código Civil ) Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX", e não sendo comprovada a responsabilidade do proprietário, deve ser afastada a obrigação de entregar o veículo ao suposto comprador, bem como de indenizar os prejuízos sofridos (art. 373,1 e II, do CPC). No caso concreto, a compra e venda do veículo não se concretizou, porquanto o pagamento foi feito a pessoas estranhas, desatendidas as formalidades legais
(arts. 320, caput, e 481, do Código Civil).

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ATRAVÉS DE ANÚNCIO NO SITE OLX.
ESTELIONATÁRIO QUE INTERMEDIOU A NEGOCIAÇÃO ENTRE COMPRADORA E VENDEDORA. PARTES QUE FORAM VÍTIMAS DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO ENTRE OS DANOS CAUSADOS À PARTE AUTORA E A CONDUTA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR – 2º Turma Recursal – 000 108.2019.8.16.0182 – Curitiba – Rel: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN – J. 08.05.2021)

Ademais
,
registra-se que
o autor
também deveria adotar medida mais adequada na transação, na medida em que não se atentou
que o beneficiário da conta que efetuou o pagamento
não era a mesma que trocava mensagens
,
e, além, optou por realizar todo o negócio de forma digital, sem se assegurar que o anunciante era, de fato, o real anunciante
, conduta
determinante para o prejuízo amargado, de modo que não se pode imputar
ao
requerid
o
, também vítima da fraude, a responsabilidade por ato de terceiro fraudador,
pelo que
se vota pela
reforma
da r. sentença
para julgar improcedente os pedidos prefaciais
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e LHE CONFIRO PROVIMENTO, reformando a r. sentença objurgada para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos prefaciais.

Diante do provimento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)